Tribunal: TJDFT
Processo: 0006574-65.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 331 DO CP. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) meses de detenção, em regime semiaberto.
2. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho de suas atividades, à dignidade e o prestígio da função exercida, em nome ou por delegação do Estado, e, secundariamente, a honra do funcionário público.
3. Desse modo, responde pelo crime de desacato a acusada que, por ter de autorizar a entrada do seu filho na escola Centro de Ensino Fundamental do Gama, em razão de atraso, profere xingamentos contra o vice-diretor, tais como: “viado”, “palhaço”, “safado” e o dizer: “vai lá vice-diretor, viadinho, meu filho é macho e não quer comer cu de viado, não”, revelando, assim, o dolo específico (elemento subjetivo do tipo) de vilipendiar a função pública, na qual está investido o funcionário público. Consigne-se que a autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial 5.874/2017-20aDP (ID 16230403 – P. 5/7) e pelo depoimento da testemunha (ID 16231185), firmado em juízo, sob o crivo do contraditório.
4. Noutro passo, a jurisprudência preceitua que o artigo 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
5. Desse modo, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do recorrente, nos exatos termos da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.